Tribunal: TJSP
Processo: 2239930-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Instrumento contratual exibido pela ré. Impugnação da assinatura pelo autor. Ônus da prova atribuído pelo artigo 429, II, do CPC, à parte que produziu o documento. Antecipação dos honorários periciais. Incumbência da instituição financeira. Exceção à regra do artigo 95, caput, do CPC. Precedentes. Decisão mantida.
RECURSO NÃO

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Instrumento contratual exibido pela ré. Impugnação da assinatura pelo autor. Ônus da prova atribuído pelo artigo 429, II, do CPC, à parte que produziu o documento. Antecipação dos honorários periciais. Incumbência da instituição financeira. Exceção à regra do artigo 95, caput, do CPC. Precedentes. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.